Tribunal: STF
Processo: ARE 1366190
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A controvérsia tratada nos autos é acerca da antecipação de progressão a regime mais benéfico para cumprimento de pena, ante a ausência de vagas no regime obtido.



    2. No caso, o recorrente obteve a progressão ao regime semiaberto em 07/01/2021, porém, pela ausência de vagas à época, o Juízo de origem determinou a progressão ao regime domiciliar com monitoramento eletrônico; o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, em 23/08/2021, reformou parcialmente a decisão, determinando o retorno para o regime semiaberto. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSENTE REQUISITOS DO ART.117 DA LEP. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO. 



    AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. Na espécie, o apenado foi condenado à pena total de 12 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, com saldo de pena a cumprir de 7 anos, 7 meses e 19 dias, à vista do Relatório da situação processual executória. faz-se mister pontuar que a imprescindibilidade de realização de exame criminológico para a progressão do regime de pena restou alterada pelo advento da Lei 10.792/03, que, embora tenha direcionado a prova de mérito do condenado ao diretor do estabelecimento prisional, não aboliu expressamente a avaliação subjetiva do condenado, instituindo maior flexibilidade na aplicação do instituto para os casos em que há fundada necessidade de avaliação do apenado. A controvérsia inclusive já foi objeto do Verbete Sumular 439 do STJ, assim redigida: “ Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.Nesta senda, entendo que o debate merece ser enfrentado à luz do princípio expressamente indicado no art.5º, inciso XLVI da Constituição Federal, que indica a aplicação da pena de acordo com os aspectos objetivos e subjetivos do crime cometido, impondo-se a sanção ao indivíduo devido às circunstâncias específicas de seu comportamento. Assim, verossimilmente, sustenta a defesa nas contrarrazões que o bom comportamento carcerário do apenado, bem como o preenchimento do lapso temporal para a progressão de regime, ensejam o cumprimento de pena em regime semiaberto sem a necessidade de exame criminológico. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSENTE REQUISITOS DO ART.117 DA LEP. Ainda que exista exceção nesta Câmara chancelando a adoção da prisão domiciliar em situações em que o apenado se encontra em regime semiaberto, não oferecendo, o Estado, contudo, condições estruturais satisfatórias a possibilitar o cumprimento da pena no regime adequado, devem ser observadas as hipóteses de prisão domiciliar elencadas no art. 117 da LEP, não sendo o caso do apenado. Tenho que a decisão agravada olvidou-se de analisar os seguintes critérios: a) expressivo saldo de pena a cumprir; b) o fato de o apenado não estar próximo de progredir ao regime aberto, tampouco obter livramento condicional; e por fim, c) a gravidade dos crimes cometidos, na medida em que ROBSON responde pelo crime de homicídio qualificado. Em complemento, saliento que é inviável a concessão da prisão domiciliar, com fulcro na Súmula n. 56 do e. STF. Isso porque, muito embora compartilhe do entendimento de que o benefício possa ser deferido àqueles apenados que cumprem pena no regime semiaberto, e desde que cumulado com o monitoramento eletrônico, em vista da ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, deve ser observado o critério isonômico estabelecido REsp 1710674/MG, priorizando-se o sistema progressivo vigente.



    À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. - (e-doc. 6, p. 8)



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, II, XLVI e LXV, da Constituição Federal. Requer-se o restabelecimento da prisão domiciliar, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento de pena em regime mais gravoso (e-doc. 9).



    4. Em vista do tempo decorrido, o recorrente foi intimado para manifestação, acerca do atual estado da pena imposta e do regime eventualmente ainda em cumprimento, bem como se persiste o  seu interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 27).



    5. A Secretaria deste Tribunal certificou a ausência de manifestação do recorrente (e-doc. 29).



    6. Por conseguinte, a inércia do recorrente faz presumir, tal como lhe fora advertido, a superveniente falta de interesse processual, razão pela qual o recurso deve ser tido como prejudicado.



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator